Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-33.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-33.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIENE PANIAGO DA SILVA - CPF: 452.712.241-04 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), Nivaldo Ribeiro de Souza (ASSISTENTE), Ismael Ferreira (ASSISTENTE), Vanderlan Sousa Trindade (ASSISTENTE), Neldes de tal (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR ESCRITURA PÚBLICA COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA NORMA ENTRE TERCEIROS. POSSE REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INVASÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de embargo de obra nova e reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta ocupação indevida de imóvel integrante de espólio, em razão de alienação sucessiva de cota hereditária a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a suposta preterição de direito de preferência na alienação de cota hereditária a terceiro não herdeiro; e (ii) a alegada prática de esbulho possessório, com destruição de benfeitorias e prejuízos patrimoniais decorrentes da ocupação do imóvel pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.794 do Código Civil impõe a obrigação de preferência apenas ao co-herdeiro titular do quinhão hereditário, não havendo como estender sua aplicação ao terceiro adquirente em posteriores alienações, que não detém status jurídico de herdeiro e, portanto, não se sujeita aos deveres próprios dessa condição.

4. A ausência de prova inequívoca de esbulho possessório ou prática de atos ilícitos inviabiliza o deferimento de tutela possessória e pleitos indenizatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
1. A alienação de direitos hereditários a terceiro, com anuência das partes legítimas, não impõe ao adquirente a obrigação de observância do direito de preferência em posteriores alienações. 2. A ausência de prova inequívoca de esbulho possessório ou prática de atos ilícitos inviabiliza o deferimento de tutela possessória e pleitos indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.210, § 1º, e 1.794; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.361.983/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; TJSP, AI 2035044-27.2015.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 20.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIENE PANIAGO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da
“ação ordinária para embargo de obra nova c/c pedidos de indenização por danos materiais e danos morais e pedido de concessão de tutela de urgência”
(Proc. nº

1005580-33.2022.8.11.0004), ajuizada pela apelante em desfavor de MARIA RITA GOMES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a cessão de direitos hereditários contou com a anuência expressa dos demais herdeiros, não havendo que se falar em violação ao direito de preferência, bem como o posterior negócio realizado entre Oracílio e Maria Rita, ora impugnado nos autos, enquanto terceiros, não atrai a incidência do art. 1.794 do Código Civil, além de não ter sido comprovado nos autos a alegada invasão de área diversa ou a prática de atos ilícitos por parte da requerida. (cf. Id. nº 290995886).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é inventariante e legítima possuidora de área rural localizada na Fazenda Cabritinha, no Município de Torixoréu-MT, imóvel este ainda em fase de inventário e cuja divisão formal entre os herdeiros não se consolidou em virtude de exigências cartorárias. Alega que uma das herdeiras, sua irmã Lúcia Paniago da Silva, cedeu sua cota hereditária a Oracílio Ferreira Barbosa, com anuência das demais, sendo que, sem comunicação formal e em total desrespeito ao direito de preferência, Oracílio teria alienado a área à recorrida Maria Rita Gomes, que, por sua vez, teria invadido a propriedade, suprimido cercas de divisas e benfeitorias, destruído pastagens e causado a evasão de gado para propriedade vizinha, gerando prejuízos diversos.

A apelante relata ainda que a atuação da recorrida teria sido levada a efeito sem qualquer autorização dos demais herdeiros e contra alertas da própria inventariante, extrapolando os limites da legalidade e do bom convívio entre confinantes. Aponta, ademais, violação ao artigo 927 do Código Civil, por responsabilidade objetiva decorrente de ato ilícito, e sustenta que as provas documentais acostadas (boletim de ocorrência, denúncias ambientais, entre outros) seriam suficientes para a procedência do pedido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformado o
“decisum guerreado e, com a consequente CONDENAÇAO da Apelada a reparar os prejuízos causados a Apelante, bem como o retorno ao “status quo”, determinando a reedificação das cercas de divisas e internas desmanchadas, as casas devem ser reedificadas, o curral, assim como toda a madeira que foi retirada deve ser devolvida e colocada no seu devido lugar.”
(cf. Id. n° 290995888).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 290995893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia posta à apreciação desta Câmara cinge-se à suposta violação do direito de preferência e à alegada ocupação irregular de área pertencente ao espólio, com a consequente prática de atos de esbulho, destruição de benfeitorias e prejuízos materiais e morais.

A apelante alega que sua irmã, Lúcia Paniago da Silva, cedeu sua cota parte da herança ao senhor Oracílio Ferreira Barbosa em março de 2015, negócio que foi expressamente anuído pelas demais herdeiras, inclusive a própria autora, conforme consta da Escritura Pública de Inventário e Partilha de id. 290995355. Sustenta, no entanto, que o posterior repasse da referida cota para a apelada Maria Rita Gomes foi feito à sua revelia e sem observância do direito de preferência legal previsto no art. 1.794 do Código Civil.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, é necessário consignar, desde logo, que a cessão de direitos hereditários realizada entre a herdeira Lúcia Paniago da Silva e o senhor Oracílio Ferreira Barbosa contou com a anuência expressa das demais herdeiras, inclusive da ora apelante (cf. Id. n° 290995355), o que afasta qualquer eventual alegação de nulidade.

Quanto ao posterior contrato celebrado entre o cessionário Oracílio e a apelada Maria Rita Gomes, objeto da controvérsia, não há exigência legal de que o terceiro adquirente ofereça preferência aos demais condôminos ou herdeiros do imóvel originário.

Com efeito, o direito de preferência previsto no art. 1.794 do Código Civil aplica-se apenas às cessões realizadas por herdeiros, não havendo qualquer imposição legal que obrigue o cessionário, já alheio à qualidade de herdeiro, a submeter-se à mesma exigência.

Consoante assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cessão de direitos hereditários não tem o condão de atribuir ao cessionário a qualidade de herdeiro, que é personalíssima:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEIS DOADOS PELOS ASCENDENTES AOS DESCENDENTES COMUNS. HERDEIRA NECESSÁRIA PRETERIDA. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A NULIDADE DO ATO DE LIBERALIDADE. DOAÇÃO UNIVERSAL NÃO DEMONSTRADA. PATRIMÔNIO TRANSFERIDO QUE ULTRAPASSA A METADE DISPONÍVEL MAIS A LEGÍTIMA DOS DONATÁRIOS. INOFICIOSIDADE. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. ANALISADOS: 1.171, 1.175, 1.795, CC/16.

1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico distribuída em 2000, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25/01/2013.

2. Discute-se a legitimidade de herdeiro, que cedeu seus direitos hereditários, para pleitear a declaração de nulidade da doação realizada pelo ascendente aos demais coerdeiros necessários, bem como a validade desse negócio jurídico.

3. A cessão de direitos hereditários não retira da cedente a qualidade de herdeira, que é
personalíssima
, e, portanto, não afasta a sua legitimidade para ajuizar a presente ação, porque apenas transferiu ao cessionário a titularidade de sua situação, de modo a permitir que ele exija a partilha judicial dos bens que compõem a herança.

4. A doação universal, como apregoa o art. 1.175 do CC/16, é caracterizada quando, doados todos os bens, o doador não faz a reserva de parte ou renda suficiente para a própria subsistência, razão pela qual o reconhecimento da nulidade absoluta não prescinde da demonstração de ter ele se reduzido à miséria, em decorrência do negócio jurídico realizado.

5. A melhor interpretação do art. 1.171 do CC/16 é a de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo, de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, para igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (art.

1.785 do CC/16).

6. À luz do que dispõe o art. 1.795 do CC/16 (art. 2.012 do CC/02), se ambos os cônjuges doam bens aos filhos comuns, no inventário de cada um deles devem ser conferidos pela metade.

7. O ato de liberalidade do falecido de doar todos os seus bens aos filhos que possuía com a esposa, preterindo a filha, fruto de outro relacionamento, torna inoficiosa (nula) a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da munificência sobre a legítima da herdeira preterida.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.361.983/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 26/3/2014. - destaquei)

Ademais o TJSP:

Agravo de Instrumento – ação de inventário – cessão de direitos hereditários por única herdeira falecida no curso da ação – insurgência contra o indeferimento do cessionário como inventariante – imprevisibilidade do rol do art. 990 do código de processo civil quanto à figura do cessionário -
cessão de direitos hereditários não conferem a qualidade de herdeiro do cedente falecido ao cessionário
– natureza personalíssima - Não provimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 20350442720158260000 SP 2035044-27.2015 .8.26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2015 - destaquei )

Nesse contexto, o art. 1.794 do Código Civil impõe a obrigação de preferência apenas ao co-herdeiro titular do quinhão hereditário, não sendo possível estender sua aplicação ao terceiro adquirente, que não detém status jurídico de herdeiro e, portanto, não se submete aos deveres próprios dessa condição.

Tal interpretação preserva a finalidade da norma, que é assegurar aos co-herdeiros a possibilidade de concentrar a titularidade da herança, sem, contudo, criar restrição desproporcional à livre disposição de direitos já regularmente adquiridos por terceiro estranho à sucessão, sobretudo quando a cessão foi formalizada por escritura pública com a anuência expressa de todos os herdeiros, inclusive da parte apelante.

Assim, a pretensão de impor ao cessionário a obrigação de oferecer novamente o bem aos co-herdeiros após a regular cessão de direitos hereditários, em detrimento do direito de dispor livremente do seu patrimônio, implicaria distorção da natureza do vínculo contratual e esvaziamento do princípio da segurança jurídica.

Por tais razões, acertada a r. sentença ao afastar a alegação de preterição do direito de preferência.

No que se refere à alegação de que a apelada teria ocupado área diversa daquela que lhe foi cedida, verifica-se que a sentença de primeiro grau foi criteriosa ao examinar os documentos juntados aos autos, concluindo pela ausência de prova quanto à suposta invasão territorial ou à prática de atos ilícitos.

A autora sustenta que a apelada, após adquirir a cota-parte do imóvel anteriormente pertencente a Oracílio, teria invadido área distinta daquela que lhe fora destinada na partilha informal, promovendo a derrubada de cercas, destruição de benfeitorias, gradeamento de pastagens utilizadas para apascentamento de gado e, com isso, causado o extravio do rebanho para propriedade vizinha.

Apesar da gravidade das alegações, o acervo probatório apresentado não se revela suficiente para demonstrar a prática de esbulho possessório nos moldes definidos pelo ordenamento jurídico. De acordo com o art. 1.210, § 1º, do Código Civil, configura-se o esbulho quando há privação injusta da posse por meio de ato violento, clandestino ou precário. Sua caracterização exige prova inequívoca de que o possuidor foi despojado de sua posse por conduta ilegítima da parte adversa.

No presente caso, a apelante limitou-se a juntar boletim de ocorrência, fotografias e planta do imóvel, sem, contudo, demonstrar de forma clara que a área ocupada pela requerida extrapola os limites da fração transferida por Oracílio. As imagens e documentos, de forma isolada, não são hábeis a sustentar a alegação de que houve invasão de área distinta daquela objeto da cessão.

Por outro lado, a apelada apresentou farta documentação que comprova a regularidade de sua posse e dos atos nela exercidos: ata notarial contendo declaração da própria autora quanto à localização da área, contrato de cessão, recibos, croquis, registros ambientais junto à SEMA/MT e ao CAR, além de projeto técnico de manejo da área adquirida (cf. Ids. 102445368, 102446318, 102446324, 102448353, 102448357, 102448360 e 102448366).

Tais documentos indicam não apenas a boa-fé da posse exercida, mas também a correspondência entre a área efetivamente ocupada e aquela objeto do contrato de cessão, ainda que a transferência não tenha sido formalizada no registro imobiliário em razão de pendências documentais.

Diante da ausência de prova da alegada extrapolação territorial e da robustez da documentação técnica apresentada pela requerida, afasta-se a configuração do esbulho possessório e, por consequência, torna-se incabível o pedido de embargo de obra nova, bem como as pretensões indenizatórias por danos materiais e morais formuladas na exordial.

Por fim, cumpre destacar que o ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo este que não foi minimamente satisfeito, o que inviabiliza o acolhimento das pretensões deduzidas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em consequência, majoro os honorários anteriormente fixados para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme impõe o Art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025